Tribunal: TJMT
Processo: 0000319-79.2013.8.11.0082
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000319-79.2013.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) – DETERMINAÇÃO DE REANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – IMPOSIÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE ASTREINTES AO AGENTE QUE NÃO PARTICIPOU DA RELAÇÃO PROCESSUAL – REDUÇÃO DO VALOR – INCABIVEL – MULTA APLICADA EM OBEDIÊNCIA AOS PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.

O Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público possui natureza de título executivo extrajudicial e, desta forma, incumbe ao compromissário do TAC comprovar o cumprimento das obrigações pactuadas, sob pena de execução, conforme estabelece o art. 5º, § 6º, da Lei Federal n. 7.347/85.

2.

Se o compromissário do TAC não cumpre a obrigação assumida no pacto, torna-se cabível a aplicação da multa estipulada para o caso de descumprimento da avença firmada, desde que o valor determinado no acordo obedeça aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de redução do importe previamente ajustado.

3.

Não é possível a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento das astreintes quando ele não figure como parte na ação, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa. (Precedentes do STJ-REsp:1633295 MG 2016/0277003-9 e EDcl no AgInt no REsp n. 2.015.663/PR)

4.

Não há se falar em redução da multa aplicada quando em consonância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5.

Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
(ID. 104972950 - Pág. 45/47), em face do v. acórdão de ID. 104972950 - Pág. 35/40, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a sentença, no sentido de julgar improcedente os embargos e determinar o prosseguimento da execução.

O referente recurso foi julgado, pela primeira vez, por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, sendo rejeitado à unanimidade (104972950 - Pág. 62/67).

Irresignada, a embargante interpôs Recurso Especial perante o C. Superior Tribunal de Justiça (ID. 104972950 - Pág. 73/83), o qual foi negado seguimento, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 282 e 356 do STF), do CPC, conforme decisão monocrática de ID. 123382986 - Pág. 1/5.

Em face da referida decisão foi interposto Agravo em Recurso Especial (ID. 128060159 - Pág. 1/5), o qual foi conhecido e provido, sendo determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja realizado novo julgamento dos embargos declaratórios, com o expresso enfrentamento das questões omitidas.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador-Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme citado no julgado do Superior Tribunal de Justiça - STJ, houve ausência de manifestação pelos pontos trazidos nos Embargos sob ID. 104972950 - Pág. 45/47, de modo que ora passa-se ao cumprimento da determinação já citada.

Os pedidos dos Embargos são:

1)

análise dos pedidos de redução da multa (ante a execução excessiva), e

2)

exclusão da multa em relação aos gestores que não figuram no título executivo e no processo judicial.

Por sua vez, assim cita o Acórdão recorrido:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – OBRIGAÇÃO DE REPARAR DANO AMBIENTAL -ASSENTAMENTO URBANO - PROCESSO EXTINTO SOB O FUNDAMENTO DE INEXIGIBILIDADE E ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO (TAC) - PROVA BILATERAL - ELEMENTOS NOS AUTOS QUE EVIDENCIAM O DESCUMPRIMENTO - INVERSAO DO ONUS DA PROVA - RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em inexigibilidade e iliquidez do TAC, enquanto título executivo extrajudicial, por falta de vistoria, quando existem nos autos elementos suficientes a demonstrar o descumprimento da obrigação, bem como clausula prevendo que cabe também a executada a demonstração do cumprimento. As questões ambientais que afetam a qualidade de vida da população não podem ser preteridas ao rigorismo formal de elementos técnicos, comum em execução patrimonial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada nos autos dos embargos à execução de título V extrajudicial movida em face do Estado de Mato Grosso, onde o Juiz julgou procedentes os embargos opostos e, consequentemente, julgou extinta a execução, sob a fundamentação de não ter restado provada a inadimplência/exigibilidade, caracterizando a ausência de interesse de agir.

Nas razoes de recurso, o apelante alega que o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que aparelhou a execução contém obrigação liquida e certa, visto ter restado comprovado a extensão da responsabilidade de cada compromissário quanto ao cumprimento de suas obrigações, em virtude do adimplemento parcial de algumas delas, não implicando dizer que o TAC não possua eficácia executiva.

Sustenta, outrossim, que após o transcurso de 07 (sete) anos, desde a formalização do acordo extrajudicial, pouco foi feito no Bairro Renascer, no que tange aos serviços de drenagem e esgotamento sanitários previstos no TAC.

Requereu, portanto, o provimento do apelo, para reformar a sentença, determinando o prosseguimento do feito executivo. Devidamente intimando, o apelado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazoes (certidão de fl. 226-TJ).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 230/231-v-TJMT, opina pelo provimento do recurso. Em razão de já ter ultrapassado o número de folhas por volume, determino que a Secretaria proceda a abertura de novo volume, em conformidade com o disposto no art. 337, da CNGC.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelo foi interposto contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, cujo objeto foi um TAC, firmado em 05 de junho de 2006, onde o Estado de Mato Grosso e os demais signatários (Município de Cuiabá, Massa Falidar de Provalle Incorporadora Ltda. e a empesa Sarske Empreendimentos Imobiliários Ltda.) se comprometeram com o Ministério Público a adotar providências decorrentes do procedimento instaurado pelo órgão ambiental, onde se apurou ocupações irregulares de APP no Córrego do Barbado, degradação ambiental, lançamento de esgoto no córrego, além da ausência de regularização fundiária do assentamento informal denominado “Renascer”.

O magistrado sentenciante entendeu que seria necessária a realização de vistoria por técnicos do Ministério Público para que fosse demonstrado o descumprimento das obrigações, conforme previa a cláusula 34 do TAC, que dizia: “[...] a constatação do não cumprimento será feita a partir de vistoria por técnicos do Ministério Público ou por ele indicados e pela não apresentação dos documentos perante a 20°PJDMA [...]” (fl. 108-v-TJ) (destaquei)

Sustentou o Ministério Público nas razoes de recurso que o afastamento da eficácia executiva do TAC revela-se equivocada, tendo em vista que houve demonstração de que, após o transcurso de sete anos, desde a formalização do acordo extrajudicial, muito pouco foi feito no Bairro Renascer, no que se refere aos serviços de drenagem e esgotamento sanitário previstos no ajuste.

Disse, outrossim, que a afirmação de que o Ministério Público não aparelhou a ação de execução do título extrajudicial com a prova de descumprimento da obrigação encontra-se em desacordo com os vários documentos existentes nos autos, já que o procedimento administrativo que instruiu a inicial demonstra cabalmente que os próprios compromissários reconheceram, por diversas vezes, o inadimplemento parcial ou total do acordado.

Vai além o apelante. Argumenta que, mais que documentos, foram colhidas declarações do presidente da associação dos moradores do Bairro Renascer e até realizada reunião na Promotoria de Justiça com todos os compromissários, justamente para averiguar as razoes pelo descumprimento do acordo, bem como possíveis medidas para evitar o ajuizamento de execução judicial.

De fato, do contexto, verifico que razão assiste ao Ministério Público. Aliás, da própria clausula acima transcrita (34), denota-se que a prova do descumprimento também deveria ser feita pela não apresentação de documentos prometidos na oportunidade de assinatura do termo, e desta obrigação o apelado não se desincumbiu.

Ademais, como é sabido, a jurisprudência, sobretudo do STJ, tem entendimento consolidado no sentido de que, no âmbito do direito ambiental, aplica-se a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6°, VII, CDC, combinado com art. 21, da Lei n. 7.347/85, quando houver verossimilhança na alegação. Vejamos:

A Turma entendeu que, nas ações civis ambientais, o caráter público e coletivo do bem jurídico tutelado e não eventual hipossuficiência do autor da demanda em relação ao réu conduz a conclusão de que alguns direitos do consumidor também devem ser estendidos ao autor daquelas ações, pois essas buscam resguardar (e muitas vezes reparar) o patrimônio público coletivo consubstanciado no meio ambiente. A essas regras, soma-se o princípio da precaução. Esse preceitua que
o meio ambiente deve ter em seu favor o benefício da dúvida no caso de incerteza (par falta de provas cientificamente relevantes) sobre o nexo causal entre determinada atividade e um efeito ambiental nocivo. Assim, ao interpretar o art 6°, VIII. da Lei n. 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei n. 7.347/1985, conjugado com o princípio da precaução, justifica-se a inversa do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente lesiva o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento
. (REsp 1.049.822-RS, DJe 18/5/2009. REsp 972.902-RS, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 25/8/2009). (destaquei)

Assim, o Estado não se desincumbiu de provar o cumprimento de todas as providencias pactuadas no TAC e, portanto, a execução deve prosseguir, até a satisfação total da obrigação, sobretudo em se considerando que, como sustentando pelo Ministério Público, trata-se de interesse coletivo, de questões ambientais afetas, portanto, a qualidade de vida da população, que não podem ser preteridas ao rigorismo formal de elementos técnicos, comum em execução patrimonial. Por fim, ressalto que, no mesmo sentido, esta Câmara julgou os Apelos n. 128381/2015 e 122491/2015, interpostos pelos demais signatários do TAC, contra a mesma sentença aqui recorrida.

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença, no sentido de julgar improcedente os embargos e determinar o prosseguimento da execução.

É como voto.”

Nesse ponto, assiste razão o Embargante, devendo ser expressamente enfrentadas as questões omitidas.

Inicialmente, cumpre esclarecer que não se desconhece o fato da jurisprudência admitir o direcionamento do cumprimento da obrigação em face do agente público competente para executar a medida, no entanto, evidentemente, ao tratar da hipótese de sua aplicação,
deve o julgador se atentar as especificidades do caso concreto
, apurando se a medida é viável e adequada ao caso sub judice.

Ainda que para garantir a efetividade das decisões judiciais, o julgador não esteja adstrito as medidas executivas típicas, deve-se atentar ao fato de que, em regra, as decisões judiciais possuem efeito “inter partes” e, por conseguinte, eventual aplicação de medida coercitiva deve se dar em face de quem compõem a relação jurídico processual.

In casu, o TAC foi celebrado entre o Ministério Público e os seguintes signatários: Estado de Mato Grosso, Município de Cuiabá, Massa Falidar de Provalle Incorporadora Ltda. e a empesa Sarske Empreendimentos Imobiliários Ltda., sendo avençado pelas partes que, na hipótese de descumprimento, os compromissários pagariam multa cominatória diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), vide cláusula 32 do TAC.

Nota-se, portanto, que
inexiste qualquer cláusula que atribua responsabilidade por eventual descumprimento do acordo a outros agentes públicos que não aqueles expressamente compromissados
. Assim sendo, a aplicação de astreintes em desfavor de terceiro estranho ao acordo e à lide extrapola os limites do próprio TAC, que é objeto da ação de execução.

Diante dessas circunstâncias, a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento das astreintes implicaria em ofensa aos princípios da ampla defesa, da não surpresa e do devido processo legal, que, como se sabe, constituem o alicerce do processo civil no âmbito do Estado Democrático de Direito, conforme art. 5º, LV CF/88 e arts. 9º e 10 do CPC.

Em consonância com o exposto, encontra-se a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NA ORIGEM. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA C. C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONCESSÃO DE PROFESSOR DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO - ESTUDANTE COM RETINOPATIA DA PREMATURIDADE (CID 10H35.1) E CEGUEIRA EM AMBOS OS OLHOS (CID 10 H54.0) - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO ENTE ESTADUAL - DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO - PREVISÃO CONSTITUCIONAL (ART. 208, III, CR), ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ART. 54, III, ECA) E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ART. 58, §2º, E ART. 59, III, LDB) . . ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE ASTREINTES AO AGENTE QUE NÃO PARTICIPOU DA RELAÇÃO PROCESSUAL
. EMBARGOS ACOLHIDOS. I - Na origem, trata-se de ação civil pública objetivando a disponibilidade de professor de apoio psicopedagógico para acompanhamento de adolescente com deficiência. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para ampliar o prazo para cumprimento da obrigação, bem como para estabelecer multa diária, sob a responsabilidade do Governador, na hipótese de descumprimento da determinação. Nesta Corte negou-se provimento ao recurso especial. A decisão foi mantida no julgamento do agravo interno. II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. III - De fato o acórdão embargado não analisou as alegações da parte agravante no sentido da impossibilidade de responsabilização com astreites da autoridade pública que não participou da relação processual. IV - No caso dos autos verifica-se que a ação civil pública foi proposta unicamente em face do Estado do Paraná. No pedido há indicação para intimação do Secretário de educação. Na sentença não houve fixação de astreintes ao Governador. V - No Acórdão, a Corte de origem somente afirmou genericamente: "que a r. sentença deixou de aplicar multa por descumprimento do Estado do Paraná e ao Chefe do Poder executivo local que, por sua vez é agente capaz de exteriorizar à vontade e dar cumprimento/efetividade a ordem". VI -
Assim, considerando-se que não há nos autos participação do Governador, aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que "o agente público, que não figurou como parte no processo, não pode ser pessoalmente condenado às astreintes"
(REsp n. 1.315.719/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/09/2013. Nesse sentido: REsp n. 1.433.805/SE, Rel. Mi-nistro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24/06/2014; REsp n. 1.859.128/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 11/11/2022. VII -
Os Embargos de declaração devem ser acolhidos para fins de suprir omissão, para dar parcial provimento ao agravo interno, dando parcial provimento ao recurso especial, afastando a condenação do agente público ao pagamento de astreintes.
VIII - Embargos acolhidos nos termos da fundamentação. (EDcl no AgInt no REsp n. 2.015.663/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASTREINTES. AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE PESSOAL PELO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE, QUANDO É PARTE NA AÇÃO. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE. 1.
Não é possível a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento das astreintes quando ele não figure como parte na ação
, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa. Precedentes. 2. No caso, tem-se ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais apenas contra o Estado de Minas Gerais e o Município de Santa Bárbara do Leste. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1633295 MG 2016/0277003-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2018)

Assim,
os Embargos de declaração devem ser acolhidos
para fins de suprir a omissão quanto a matéria em questão, afastando-se a condenação dos gestores que não figuram no título executivo e no processo judicial ao pagamento de astreintes.

Por fim, com relação a multa, esta visa compelir o destinatário ao cumprimento da ordem, podendo e devendo ser aplicada nos casos de descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta, mesmo em desfavor da Fazenda Pública, como instrumento hábil a garantir a efetividade do acordo.

No mais, a multa diária não tem caráter compensatório ou indenizatório, porquanto, trata-se de medida coercitiva de natureza compulsória, para obrigar o compromissário a cumprir a avença, razão pela qual deve ser adequada e proporcional a este mister, sob pena de desvirtuar sua finalidade.

Em outras palavras, se o compromissário do TAC não cumpre a obrigação assumida no pacto, torna-se cabível a aplicação da multa estipulada para o caso de descumprimento da avença firmada, desde que o valor determinado no acordo obedeça aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de redução do importe previamente ajustado.

No caso dos autos, foi fixada multa diária no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o adimplemento total da obrigação, totalizando o valor de 3.952.631,56 (três milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos).

Ocorre que, restou demonstrado nos autos que
após o transcurso do período de sete anos desde a formalização do TAC, muito pouco foi feito no bairro Renascer
, no que se refere aos serviços de drenagem e esgotamento sanitário.

Pelo contrário,
constatou-se, inclusive, uma piora nas condições sanitárias e ambientais daquela comunidade
, já que as obras de esgotamento sanitário não chegaram a termo no local, o que levou muitos moradores a, inadvertidamente, procederem a ligação das águas residuárias de suas residências nos coletores fixados em algumas ruas do bairro e que, ainda, não foram interligados a estação de tratamento de esgoto que serve a região.

Logo, considerando a importância do interesse a ser protegido pela prestação que deve ser adimplida e o grande lapso temporal transcorrido desde a assinatura do compromisso, tem-se que o valor da multa cominatória não se revela desproporcional.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POVOS E TERRAS INDÍGENAS. AGRAVO INTERNO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC. ART. 5º, § 6º, DA Lei 7.347/1985, C/C O ART. 784, XII, DO CPC/2015. MORA. ART. 394 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL PARA JUSTIFICAR DESCUMPRIMENTO DE TAC. SÚMULA 283/STF. ALEGAÇÕES DE IMPEDIMENTOS À EXECUÇÃO DO ACORDO. SÚMULA 7/STJ. COMPOSIÇÃO DE GRUPO TÉCNICO ESPECIALIZADO COM INTEGRANTES ALHEIOS AO QUADRO FUNCIONAL DA FUNAI. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ. ANUÊNCIA DA AUTARQUIA COM A CONTRATAÇÃO DE ANTROPÓLOGOS EXTERNOS AO QUADRO. RECLAMO PARA AFASTAR OU REDUZIR A MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SANÇÃO PROPORCIONAL EM RELAÇÃO AO OBJETO DA DEMANDA. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que conheceu do Agravo para não se conhecer do Recurso Especial. 2. Na origem, trata-se de inconformismo contra decisão do Tribunal de origem que não admitiu o Recurso Especial, sob o fundamento de incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que determinou aplicação de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento de TAC que previa demarcação de terra indígena. 3. Note-se que o acórdão recorrido concluiu pela impossibilidade de utilização da teoria da reserva do possível para justificar o inadimplemento do TAC. Analisando as razões recursais, verifica-se que não houve contraposição da parte agravante ao referido argumento. Subsistindo, pois, o fundamento adotado pelo Tribunal a quo, o qual se mostra suficiente para manter o acórdão recorrido, aplica-se à hipótese, por analogia, a Súmula 283/STF. Ademais, a alegação da agravante de impedimento material e estrutural que torna inviável o cumprimento das obrigações nos moldes firmados, não depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do Recurso Especial, de acordo com a Súmula 7/STJ. 4. Acrescente-se, em obiter dictum, que segundo o art. 5º, § 6º, da Lei 7.347/1985, c/c o art. 784, XII, do CPC/2015, o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, ou documento assemelhado, possui eficácia de título executivo extrajudicial. Mais do que mero contrato entre particulares, representativo de obrigações de natureza disponível, o TAC com o Parquet ou órgãos do Estado encarna documento público de gênese legal que, nessa qualidade, goza de robusta presunção de legitimidade, veracidade e validade. Como ocorre com qualquer negócio jurídico, em especial com os de salvaguarda do interesse da sociedade, suas cláusulas devem, por conseguinte, ser adimplidas fiel, completa e lealmente no tempo, modo e condições fixados, incumbindo ao compromissário provar a satisfação plena das obrigações assumidas. A inadimplência, total ou parcial, dá ensejo à execução do avençado e das sanções cabíveis. O TAC é documento uno e indivisível, o que significa dizer que, exceto previsão clausular expressa e inequívoca em sentido contrário, a satisfação fracionada ou inadequada de qualquer de suas obrigações caracteriza inadimplência do todo, incorrendo em mora o devedor, consoante dispõe o art. 394 do Código Civil. 5. Quanto à suposta inobservância do art. 19 da Lei 6.001/1973, por impossibilidade de sub-rogação das obrigações assumidas pela Funai, verifica-se que o Recurso Especial não se credencia à admissibilidade, na medida em que o acórdão recorrido, ao concluir inexistir vedação à contratação de antropólogos alheios aos quadros da Funai para composição do grupo técnico especializado para o desenvolvimento dos trabalhos que fundamentarão a demarcação das terras indígenas, decidiu em conformidade com a jurisprudência do STJ ( MS 16.702/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 1º.7.2016). Não bastasse, a parte agravante não cuidou de impugnar fundamento do acórdão recorrido de que a própria Autarquia firmou compromisso de contratação de antropólogos de qualificação reconhecida e dos demais profissionais necessários à consecução das obrigações assumidas no termo de ajustamento de conduta, ainda que externos ao seu quadro funcional (cláusula segunda do TAC). Há, dessa forma, fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impondo-se o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula 283/STF. 6.
Considerando a importância do interesse a ser protegido pela prestação que deve ser adimplida pela recorrente e o grande lapso temporal transcorrido desde a assinatura do compromisso, em 12.11.2007, até o presente, o valor da multa cominatória arbitrado pelo acórdão impugnado não se revela desproporcional

a justificar o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar sua revisão. Mostra-se, em verdade, suficiente e adequado para garantir o cumprimento da obrigação, devendo, assim, ser mantido. 7. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1957100 SP 2021/0275331-2, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)

Portanto,
não há se falar em redução da multa aplicada
, tendo em vista que em consonância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, E OS ACOLHO PARCIALMENTE,

a fim de suprir omissão quantos aos pontos não enfrentados, os quais passam a integrar o aresto embargado, afastando-se a condenação dos gestores que não figuram no título executivo e no processo judicial ao pagamento de astreintes, mantendo-se incólume os demais termos do acórdão embargado.

Por fim, não se falar em verba honorários, posto que indevida a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios nas hipóteses em que se trata de Ação Civil Pública, Execução e correlatos embargos, exceto quando houver prova da má-fé do Parquet, nos termos do art. 18 da Lei de Ação Civil Pública (Lei Federal n.º 7.437/1985), e precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ, 2.ª Turma, AgRg no Ag n.º 1.304.896/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.03.2011).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024